Tribunal: TJMT
Processo: 1043625-24.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043625-24.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Agêncie e Distribuição, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS - CPF: 717.207.401-78 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS
MORAIS
.
PRELIMINAR
ES
.
DECADENCIA REJEITADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA.
PRAZO
DECENAL
.
MÉRITO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUSÊNCIA DE PACTU
AÇÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento
à
apelação cível interposta pela instituição financeira
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional para limitar a taxa de juros de um contrato de cartão de crédito consignado a 3,57% ao mês, em razão da
ausência de
pactuação
expressa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a pretensão autoral de revisão contratual está fulminada pela decadência; (
ii
) verificar a ocorrência da prescrição da prete
nsão de restituição dos valores
; (
iii
) analisar a alegação de cerceamento de defesa, consistente na suposta falta de apreciação das provas de utilização do cartão de crédito pelo consumidor; e (
iv
)
saber se a ausência de cláusula contratual expressa
autorizaria a limitação da taxa de juros aplicável ao contrato de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

Preliminares

3.
Rejeição da prejudicial de decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo a cada novo desconto.

4.
Acolhimento parcial da prescrição, com reconhecimento da prescrição das parcelas que excederem o prazo decenal previsto no art. 205 do CC.

Mérito

5.
A
utilização do cartão de crédito pelo consumidor foi reconhecida na decisão recorrida, contudo, tal fato não supre a falha da instituição financeira em cumprir seu dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC), que exige a estipulação prévia e clara de todos os custos do negócio, como a taxa de juros.

6
. Diante da ausência de
pactuação
expressa da taxa de juros, é correta a manutenção da sentença que a limitou ao percentual de 3,57% ao mês, devendo, contudo, tal limitação incidir apenas sobre as parcelas não atingidas pela prescrição decenal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
Não incide decadência diante da natureza de trato sucessivo da obrigação, caracterizada pela renovação contínua do vínculo contratual mediante descontos mensais realizados ao longo do tempo.

2
.
Nas ações revisionais de trato sucessivo, incide o prazo prescricional decenal contado de cada pagamento
.
3.
É cabível a limitação da taxa de juros quando ausente cláusula contratual expressa, por afronta ao dever de info
rmação do art. 6º, III, do CDC
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º; Código Civil,
arts
. 178 e 205; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023; TJMT, N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021; TJMT, Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a decisão monocrática, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de origem que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS, para determinar a aplicação da taxa de juros de 3,57% ao mês no contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de
pactuação
expressa.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, reiterando as teses de ocorrência de prescrição e decadência da pretensão autoral; cerceamento de defesa, pois a decisão não teria apreciado devidamente as provas de que o agravado utilizou o cartão para compras, o que validaria o negócio em sua integralidade.

Em contrarrazões (ID 296981389)
o agravado pugna
pelo não provimento do recurso, requerendo a condenação do banco agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, o banco defende a necessidade de reconhecimento da decadência. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A pretensão deduzida nos autos transcende a mera declaração de nulidade contratual, abrangendo também pedidos de revisão e conversão da modalidade pactuada, o que por si só afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Além disso, trata-se de relação obrigacional de trato sucessivo, na qual cada novo desconto efetuado no contracheque do demandante representa nova violação de direito, reiniciando-se, assim, o prazo decadencial a cada mês.

Nesse sentido é uniforme o entendimento desta Corte:

“[...] Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. [...] (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023).”

Rejeito
, portanto, a decadência.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O
banco agravante
suscita prejudicial de mérito de prescrição parcial ao argumento de
que o contrato foi firmado em 2012 e a ação somente ajuizada em 2024.

Acerca da matéria, convém esclarecer que esta Câmara firmou entendimento de que em demandas desta natureza incide a prescrição decenal estabelecida no art. 205 do Código Civil, contando-se o prazo a partir de cada pagamento realizado.

Nesse sentido:

[...] É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito
pessoal, computados a partir da efetiva lesão. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão, que decorre do pagamento de cada fatura. (N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021)
.”

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor tiveram início em agosto/2012 e foram realizados até fevereiro/2024 (ID 277038396)
,
e a parte autora ingressou com a ação em 24/09/2024.

Portanto há parcelas descontadas há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Posto isto,
acolhe-se parcialmente a prejudicial de mérito
, para reconhecer a prescrição das prestações descontadas antes de fevereiro/2014
.

VOTO –
MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante insiste na alegação de cerceamento de defesa por suposta não apreciação das provas de utilização do cartão de crédito pelo agrav
ado.

O ponto central que fundamentou tanto a sentença quanto a decisão monocrática não foi
a
inexistência do uso, mas a flagrante ausência de cláusula contratual estipulando, de forma clara e prévia, a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada, o que configura violação direta ao dever de informação e transparência, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O
fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade quanto a flagrante ausência de cláusula contratual estipulando

a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada
.

O dever de informação exige que todos os elementos essenciais do negócio, especialmente aqueles que implicam custos, como as taxas de juros, sejam
apresentados de forma clara, prévia e adequada
.
Nesse sentido, restou consignado na decisão monocrática:

“
[...] Consoante
delineado na sentença, restou comprovado que o autor utilizou o crédito disponibilizado sob a forma de cartão consignado, com operações de saque e compra, conforme documentos acostados aos autos. Ainda assim, não há comprovação de que tenha havido cláusula clara quanto à taxa de juros efetivamente pactuada, constando apenas os encargos nas faturas mensais.

A ausência de estipulação expressa e prévia da taxa de juros compromete a transparência contratual exigida pelo art. 6º, III, do CDC, autorizando a substituição judicial do índice abusivo pela menor taxa divulgada pelo Banco Central à época da contratação, medida que atende à proteção do consumidor e à jurisprudência pacificada do STJ. Essa foi, aliás, a providência adotada na sentença de origem, ao estabelecer a taxa de 3,57% ao mês.”

Sabe-se ainda, que
esta
e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento que restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado.

No entanto, da sentença, apenas o banco requerido
recorreu
, de modo que não se mostra possível à conversão contratual para empréstimo consignado, nos moldes definidos pela técnica de julgamento,
sob pena
de ofensa ao princípio de proibição de
reformatio in pejus
.

Nesse contexto:

“[...]
É caso de manter a sentença que limitou os encargos aplicados sobre o contrato, em razão da proibição de reformatio in pejus.

(N.U 1030370-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)
.”

Portanto, a decisão monocrática agiu com acerto ao manter o mérito da sentença, que determinou a aplicação da taxa de juros de 3,57% ao mês sobre o saldo devedor do cartão, de forma simples e retroativa ao início dos descontos. Contudo, em razão do reconhecimento da prescrição parcial, impõe-se a reforma da decisão neste ponto, para limitar a sua aplicação apenas às parcelas não atingidas pela prescrição.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a
prescrição em relação aos descontos efetivados mais de 10 anos

antes do ajuizamento da ação
, mantendo a decisão monocrática em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025